Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRARIEDADE À TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA DO SERVIDOR. CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADA DE SERVIÇO LABORADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade de decisão do TCDF que negou a contagem diferenciada de tempo de serviço em condições especiais antes amparada administrativamente, em virtude de superveniente declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos e a condenação em obrigação de o DF conceder a aposentadoria com o tempo já averbado nesse sentido. Recurso inominado do autor visa à reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. Recurso extraordinário do autor objetiva à reforma do acórdão, pela aplicação da tese firmada no RE 1.014.286, Tema 942.

2 – Aposentadoria. Conversão em tempo comum do período prestado em condições especiais. Contagem diferenciada. O STF, no julgamento do RE 1.014.286 em repercussão geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

3 – Juízo de retratação. Contrariedade à tese fixada em repercussão geral. O acórdão impugnado acha-se contrário ao entendimento superveniente do STF no RE 1.014.286, Tema 942. Ante o novel posicionamento, a situação jurídica do servidor se alterou no curso do processo, de modo que tem direito à contagem diferenciada do tempo de serviço laborado em condição especial, averbado em 2012 (ID 15973708 – PAG 1-7), que foi desconsiderado pela Administração posteriormente em virtude da declaração de inconstitucionalidade pelo Conselho Especial do TJDFT de dispositivos contidos nas Decisões 6.611/2010 e 3.662/2014 do TCDF (ID 15973708 – PAG 1-7 (ADI 20140020287834, Acórdão 993282) que antes ampararam a averbação nos registros do servidor. Por conseguinte, a Administração deve dar prosseguimento ao pedido de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição formulado pelo autor em 29/12/2017 (ID 15973708 – PAG 8), caso atendidas as demais condições contidas nas normas de regência. Recurso a que se dá provimento, em parte, no exercício da retratação prevista no art. 1.040, inciso II, do CPC, para julgar o pedido subsidiário procedente para determinar à Administração dar prosseguimento ao pedido de aposentadoria voluntária formulado pelo autor, com aproveitamento do tempo de serviço contido no documento de ID 15973708 – PAG 1-5, outrora homologado nos registros funcionais do servidor.

4 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E